Tribunal: TRF3
Processo: 5023892-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
157/1197)

5023892-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO.

- O artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

- Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

- Em observância ao título exequendo, fora determinado que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados na fase de liquidação do julgado, devendo a sua base de cálculo se limitar ao período compreendido entre o termo inicial do benefício e a data da prolação do acórdão (05/12/2018), o qu

Inteiro teor:
157/1197)

5023892-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO.

- O artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

- Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

- Em observância ao título exequendo, fora determinado que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados na fase de liquidação do julgado, devendo a sua base de cálculo se limitar ao período compreendido entre o termo inicial do benefício e a data da prolação do acórdão (05/12/2018), o que não fora observado pelo magistrado a quo.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023892-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ELZO JESUS LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023892-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ELZO JESUS LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de decisão proferida em execução, que homologou os cálculos de liquidação da parte exequente a título de principal e arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor devido, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões de inconformismo, requer a parte agravante que o percentual de 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais recaia apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação do acórdão (05/12/2018), em observância ao título executivo.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023892-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ELZO JESUS LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

Do exame dos autos, verifico que a decisão transitada em julgado, que fundamenta a execução, assim estabeleceu no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais:

“Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até adata da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.” (id Num. 90430276 - Pág. 77) – grifo nosso.

Sendo assim, em observância ao título exequendo, fora determinado que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados na fase de liquidação do julgado, devendo a sua base de cálculo se limitar ao período compreendido entre o termo inicial do benefício e a data da prolação do acórdão (05/12/2018), o que não fora observado pelo magistrado a quo.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO.

- O artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

- Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

- Em observância ao título exequendo, fora determinado que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados na fase de liquidação do julgado, devendo a sua base de cálculo se limitar ao período compreendido entre o termo inicial do benefício e a data da prolação do acórdão (05/12/2018), o que não fora observado pelo magistrado a quo.

- Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.